Tribunal: TJPA
Processo: 0000810-56.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000810-56.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DAMIANA DE CASTRO PESSOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA
– ERRO MATERIAL – DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIO SANEADO –
ACLARATÓRIO ACOLHIDO EM PARTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios o arguido erro material na decisão colegiada embargada ao fixar a incidência
de juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso, visto que na hipótese, estes deveriam incidir do seu arbitramento.

2 – A
teor da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem desde o evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, inexistindo diferenciação quanto a natureza do dano, ou seja, se material ou extrapatrimonial.

3 –
Hipótese em que o dano extrapatrimonial ensejador do dever de indenizar decorreu de relação de natureza contratual, situação que afasta a incidência da Súmula 54 do STJ.

4 – Não obstante, tratando-se de relação contratual o marco inicial para incidência dos juros moratórios não é do arbitramento como pretende a concessionária embargante, mas sim a data da citação, em observância ao disposto no art. 405 do Código Civil.

5 –
Destarte, saneando o vício existente, a teor do
art. 1.022 do Diploma Processual Civil,
impõe-se a modificação do
decisum
embargado apenas para estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais, incidam a partir da citação, em atenção ao art. 405 do Código Civil.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Parcialmente Provido
,
atribuindo efeitos modificativos, apenas para fixar o termo inicial dos
juros
de
mora
da indenização por danos morais, desde a data da
citação, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA)

EMBARGADA:
DAMIANA DE CASTRO PESSOA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA)
em

face de
DAMIANA DE CASTRO PESSOA
e
do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8746013
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a concessionária apelada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA),

Embargos de Declaração (ID.
9033311
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria incorrido em erro material ao fixar a incidência
de juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso, visto que na hipótese, estes deveriam incidir do seu arbitramento.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9883234
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios o arguido erro material na decisão colegiada embargada ao fixar a incidência
de juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso, visto que na hipótese, estes deveriam incidir do seu arbitramento.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
a parte ora embargante argumenta ser incabível a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso na hipótese de indenização por danos morais, o que caracterizaria erro material na decisão recorrida.

Pois bem, a teor da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem desde o evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, inexistindo diferenciação quanto a natureza do dano, ou seja, se material ou extrapatrimonial.

STJ – Súmula

54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Dessa forma, a definição do encetativo dos juros moratórios passa pela definição da natureza da responsabilidade, se contratual ou extracontratual, e não da natureza do dano.

In casu
, a indenização fixada decorreu de dano moral oriundo de cobrança indevida de consumo não registrado, cujo
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fora declarado nulo.

Infere-se, assim, que o dano extrapatrimonial ensejador do dever de indenizar decorreu de relação de natureza contratual, hipótese que afasta a incidência da Súmula 54 do STJ.

Não obstante, tratando-se de relação contratual o marco inicial para incidência dos juros moratórios não é do arbitramento como pretende a concessionária embargante, mas sim a data da citação, em observância ao disposto no art. 405 do Código Civil.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA NO QUE DIZ RESPEITO AO TERMO INICILA DOS JUROS DE MORA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA.TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CC
. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(TJ-PR - ED: 00060896220198160160 Sarandi 0006089-62.2019.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 13/05/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2022). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO
- EMBARGOS ACOLHIDOS. -
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir, nos termos do artigo 405 do Código Civil, a partir da citação.

(TJ-MG - ED: 10024131885121005 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 12/06/2019). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO – EXISTENTES -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
. RECURSO ACOLHIDO. Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes.
Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial da indenização por danos morais é a data da citação.

(TJ-MS - EMBDECCV: 08015330620148120019 MS 0801533-06.2014.8.12.0019, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019). (Grifei).

Desse modo, saneando o vício existente, a teor do
art. 1.022 do Diploma Processual Civil,
impõe-se a modificação do
decisum
embargado apenas para estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais, incidam a partir da citação, em atenção ao art. 405 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
atribuindo efeitos modificativos, apenas para fixar o termo inicial dos
juros
de
mora
da indenização por danos morais, desde a data da
citação, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/07/2022